Tribunal: STF
Processo: RHC 214817
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. ALEGADO CUMPRIMENTO EM REGIME MAIS GRAVOSO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES.



    1. A causa extintiva de punibilidade, para ser aplicada, reclama previsão em lei. Precedente: Inq 2728, Tribunal Pleno, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 27/03/2009.



    2. In casu: i) o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, substituída por restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade pelo tempo de duração da pena corporal imposta e entrega de uma cesta básica no valor de um quarto do salário mínimo; ii) houve a reconversão em pena privativa de liberdade em razão da prática de falta grave e a decisão foi anulada por inobservância do devido processo legal, tendo o paciente ficado preso em regime fechado entre 21/08/2018 e 03/09/2019.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno desprovido.